Tribunal: STF
Processo: ACO 1555
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Os argumentos trazidos pela Agravante não são capazes de infirmar as conclusões da decisão impugnada.



    2. A emissão de parecer financeiro do Ministério da Integração não foi capaz de elidir a inscrição do Estado-autor nos cadastros de inadimplentes, de maneira a restar configurado o interesse e a legitimidade processual, bem como a persistência do objeto da demanda, em razão da existência de pretensão resistida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.